Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011290-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (AGRAVANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA EXCESSIVA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS FATURAS VENCIDAS E VINCENDAS – PLEITO DEFERIDO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2018 – PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA APENAS EM RELAÇÃO À ESSAS DUAS FATURAS – EXPRESSA ADVERTÊNCIA AO AUTOR PARA QUE NÃO DEPOSITASSE NOS AUTOS OS VALORES DAS FATURAS VINCENDAS – ADVERTÊNCIA IGNORADA – DEPÓSITO JUDICIAL MENSAL DE FATURAS – POSTERIOR NEGATIVAÇÃO E CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO, PELO AUTOR, DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA PARA REVOGAR A MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR ADMITIR QUE NÃO HOUVE O EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INSURGÊNCIA RECURSAL FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO TÁCITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE FATURAS VINCENDAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – TESE RECURSAL DESCABIDA – PRETENSÃO DE REFORMA TARDIA DO EXPRESSO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE FATURAS VINCENDAS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA CONCESSIONÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se, expressamente advertido pelo juízo para assim não proceder, o autor continua depositando mensalmente nos autos os valores de faturas vincendas, não pode queixar-se de descumprimento de ordem judicial pela Concessionária/ré ao sofrer suspensão de fornecimento de água à sua unidade consumidora e ter seus dados inscritos nos cadastros de proteção ao crédito, pois o mero depósito judicial de valores não tem condão de afastar os efeitos da mora, especialmente se não autorizado. 2. Após desprezar referida advertência do Juízo, não é dado ao autor pleitear reconhecimento de “concessão tácita” de autorização judicial de consignação em pagamento, pois a medida, em verdade, representaria reforma tardia de decisão indeferitória do pedido de autorização para aludida finalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Cobrança Excessiva de Água c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1039758-33.2018.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, acolheu embargos declaratórios opostos pela Concessionária/ré contra a decisão saneadora para tornar “
sem efeito a parte que majorou
(...)
para R$ 2 mil
” a multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem de abstenção de negativações e de suspensão do fornecimento de água, bem como para afastar a ordem de “
remessa de cópia à autoridade policial para apuração de eventual crime de desobediência
”, por entender que a Concessionária/ré/agravada tem razão ao afirmar que “
em nenhum momento processual restou ordenado o depósito judicial dos valores referentes às faturas que não fossem objeto desta ação, sendo clara a constatação na decisão inaugural
(...)
de que as parcelas que não se referissem a este processo deveriam ser adimplidas diretamente junto à concessionária e não mediante depósito nos autos, como vem sendo feito erroneamente pelo embargado
”, e, assim, como a suspensão do fornecimento do serviço “
não ocorreu por conta dos débitos em discussão judicial, mas de outros que não fazem parte deste processo
”, não houve descumprimento da ordem que justificasse a majoração da multa cominatória (cf. Id. no 85079677 dos autos de origem).

O autor/agravante admite que a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência proferida no albor da lide determinou à agravada que se abstivesse de incluir seus dados nos cadastros de proteção ao crédito, proibindo-a de “
cortar o abastecimento de água de sua unidade consumidora referentes as constas reclamas na lide (julho e setembro do ano de 2018)
”, mas pondera que, “
no decorrer da ação, várias contas vincendas foram emitidas pela agravada com valores que não correspondiam ao real consumo do autor/agravante, o que ocasionou o depósito em juízo de todas as contas vincendas desde setembro do ano de 2018
”.

Aduz que, como isso vinha sendo admitido em Primeiro Grau, o MM. Juiz “
não pode após quase 04 (quatro) anos alegar que foi induzido a erro pelo agravante, sendo que neste período o próprio juízo consentiu tacitamente com os depósitos em consignação realizados
”, sendo, portanto, imperativa a reforma da decisão agravada “
em prol da segurança jurídica, boa-fé processual, economia e celeridade processual
(...)
, a fim de reconhecer a concessão tácita do juízo
(...)
para consignação em pagamento das faturas de água vincendas da parte agravante
”, e autorizar o prosseguimento da consignação “
até o transito em julgado da presente demanda
”, impedindo-se as consequências do inadimplemento, como a negativação e a suspensão do fornecimento do serviço (sic – cf. Id. no 131229699 - Pág. 7/15).

Pede, sob esses fundamentos, a título de antecipação da pretensão recursal, seja determinado à Concessionária/agravada que “
retire imediatamente o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de inserir novamente em razão de valores discutido nestes autos e depositados em juízo, inclusive das parcelas vincendas ou, ao menos, referentes as parcelas já pagas em juízo
”, e, no mérito, provimento do Agravo de Instrumento, “
a fim de reconhecer a concessão tácita do juízo ‘a quo’ para consignação em pagamento das faturas de águas já juntadas aos autos
” e para determinar que “
todas as demais contas vincendas sejam pagas em juízo até o transito em julgado da presente demanda
”, ou, alternativamente, para que “
todos os pagamentos já realizados e consignados nos autos sejam revertidos em favor da parte agravada, devendo ser dada a quitação nas faturas pagas e consignadas no processo, determinando que o agravante a partir de então passe a efetuar os pagamentos diretamente para a agravada e posteriormente questionar tais valores que não correspondam a média de consumo
” (sic – cf. Id. no 131229699 - Pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. no 132469157 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O autor/agravante, então, opôs Embargos de Declaração aduzindo que a decisão padece de contradição, pois indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
sob a fundamentação de que não haveria requisitos para sua concessão
”, mesmo sendo “
claro que o agravante consignou em juízo o pagamento de todas as faturas até a decisão agravada, fato este incontroverso
”.

Sustenta que, “
se é incontroverso que o agravante estava desde 2018 até a decisão agravada depositando em juízo todas as faturas de água é então entendido que claramente a conta negativada também está quitada e consignada aos autos, assim, claramente a negativação é indevida
” (sic), e argumenta, ainda, que a decisão de Primeiro Grau “
deixou evidente que reformou o que fora decidido tacitamente no decorrer dos autos, pois ao contrário do entendimento proferido na decisão embargada, a decisão agravada não apenas acolheu o pedido para que fosse determinada a inexistência de descumprimento da decisão liminar, mas alterou a decisão liminar
”, notadamente porque “
um dos pedidos dos autos principais era que fosse deferida a liminar para que o agravante efetuasse a consignação em pagamento e, por longos 04 (quatro) anos, este pedido foi tacitamente aceito pelo juiz
‘a quo’
, não havendo que se falar neste momento que o juízo fora ludibriado
” (sic – cf. Id. no 133724785).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. no 135025681 e 135452670, a Concessionária/ré/agravada/embargada refuta os argumentos vertidos nos declaratórios e, quanto ao Agravo de Instrumento, argui preliminar de não conhecimento do recurso, seja por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, ou então “
porque existe claramente inovação na pretensão autoral, mais precisamente pedido de deferimento de consignação em pagamento de faturas que não foram debatidas na inicial
”; no mérito, dá combate pontual aos fundamentos recursais afirmando “
impossibilidade de consignação em pagamento das faturas vincendas
” e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenham sido analisados os Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 133724785, opostos pelo autor/agravante contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que o recurso integrativo visa convencer da necessidade de reforma do quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pela Concessionária/ré/agravada (cf. Id. no 135452670), passo diretamente ao julgamento do RAI, anotando, já de início, que, por sem intimamente relacionada ao mérito recursal, com ele seja envolvida, analisada e decidida a arguição preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Pois bem.
A r. decisão agravada acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Concessionária/ré/agravada contra decisão anterior, vinculada ao Id. no 81645636 dos autos de origem, que reconhecera o descumprimento da ordem judicial proferida no albor da lide, que proibira a suspensão de fornecimento de água à unidade consumidora do autor e a inclusão de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das faturas dos meses de julho e setembro de 2018, majorando a multa cominatória fixada, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao vício apontado, nenhuma dúvida existe quanto sua ocorrência, uma vez que
em nenhum momento processual restou ordenado o depósito judicial dos valores referentes às faturas que não fossem objeto desta ação
,
sendo clara a constatação na decisão inaugural do Id 17003845 de que as parcelas que não se referissem a este processo deveriam ser adimplidas diretamente junto à concessionária e não mediante depósito nos autos
, como vem sendo feito erroneamente pelo embargado, induzindo o juízo a erro.

Logo,
tendo a presente ação por objeto apenas as faturas dos meses de julho e setembro de 2018 e restando demonstrado que a suspensão do fornecimento dos serviços essenciais de água decorreu do inadimplemento de faturas que não fazem parte desta ação
,
é de rigor a retificação da decisão recorrida para o fim de tornar sem efeito a penalidade ali aplicada à embargante, bem como proibir o embargado de continuar depositando os valores em juízo, devendo fazê-lo, de agora em diante, diretamente na concessionária
.

Ressalte-se, por fim, caber à embargante se manifestar expressamente sobre o interesse no levantamento dos valores já depositados, informando seus dados bancários para a devida transferência.

Em face do exposto,
dou provimento aos embargos de declaração e retifico a decisão saneadora
do Id 81645636, tornando sem efeito a parte que majorou a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a que determinou a remessa de cópia à autoridade policial para apuração de eventual crime de desobediência”
(cf. Id. no
85079677 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Verifica-se, portanto, que o MM. Juiz apenas acolheu os declaratórios por admitir que não houve o alegado descumprimento da decisão liminar proferida nos autos que justificasse a majoração da multa cominatória, nada mais.

O pedido recursal, porém, foge ao que foi efetivamente decidido em Primeiro Grau, pois visa concessão (ou elastério) da tutela de urgência diretamente por esta eg. Corte de Justiça, sob alegação da ocorrência de “
concessão tácita
” da autorização de consignação em pagamento, ou, no mínimo, a chancela dos depósitos judiciais feitos de maneira desautorizada, tudo isso sem que o MM. Juiz presidente do feito tenha se manifestado sobre o tema.

Isso, de um lado, afasta a preliminar de não conhecimento do recurso
por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, já que, bem ou mal, a decisão agravada versa sobre tutelas provisórias e seu cumprimento ou não, atraindo hipótese de cabimento do inciso I do referido artigo de lei. Ainda que assim não fosse, a arguição fenece ante o entendimento consolidado pelo eg. STJ de taxatividade mitigada do aludido rol (Tema no 988).

Por outro lado, porém, é realmente evidente que “
existe claramente inovação na pretensão autoral, mais precisamente pedido de deferimento de consignação em pagamento de faturas que não foram debatidas na inicial
”, aspecto que, todavia, não justifica a negativa de conhecimento ao recurso.

É que, como dito pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal,
o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, a existência ou não de vícios decisórios que justificassem o acolhimento dos declaratórios manejados pela Concessionária para discussão da existência ou não de descumprimento da ordem de abstenção de negativação e suspensão do fornecimento do serviço, e, embora o Tribunal não possa, sob pena de violação ao princípio da congruência/adstrição, extrapolar para questões de fundo ou analisar pedidos alternativos, nada impede que a Corte decida se houve ou não descumprimento de ordem judicial, até porque eventual reconhecimento de “
concessão tácita
” da autorização de consignação em pagamento implicaria, repito, elastério da proibição judicial de suspensão de fornecimento de água e de negativações por inadimplemento das faturas consignadas.

Ocorre que, conforme igualmente antes destacado, o pleito recursal é completamente descabido, pois, embora o autor tenha afirmado, no tópico “
Do pagamento das faturas judicialmente
” da inicial, que “
os pagamentos das cobranças de meses subsequentes à propositura desta demanda serão pagos em deposito judicial
”, e requestado tutela de urgência para proibir suspensão de fornecimento de água e inscrição de seus dados nos cadastros de maus pagadores “
uma vez que há garantia dos pagamentos, que serão feitos judicialmente e mensalmente no mesmo valor das futuras faturas, independentemente do valor, até o final da presente demanda
”, o pedido foi expressamente indeferido pelo MM. Juiz, que adotou as medidas proibitivas “
apenas e tão somente, em relação aos débitos em discussão na presente lide (julho e setembro de 2018)
”, advertindo o autor, de forma igualmente expressa, mas inclusive
destacada
, de que as faturas dos meses subsequentes “
devem ser adimplidas junto à requerida e não mediante depósito nos autos
”.

Assim, o pedido não é, propriamente, de reconhecimento de “
concessão tácita do juízo
‘a quo’
para consignação em pagamento das faturas de águas já juntadas aos autos
”, mas de reforma tardia, pelo Tribunal, da decisão que expressamente indeferiu essa pretensão, ainda nos idos de dezembro de 2018.

O que se vê dos autos, na realidade, é que o autor ignorou sumariamente a advertência do MM. Juiz de que não depositasse em juízo o valor das faturas vincendas, e, quando confrontado pelas consequências de sua conduta, a saber, negativação e suspensão de fornecimento de água face o inadimplemento das faturas emitidas pela Concessionária, pretendeu contornar a situação de forma oblíqua, com uma espécie anômala e inusitada de autorização tácita de consignação em pagamento e afastamento retroativo dos efeitos da mora, tudo isso mediante queixa de descumprimento de proibição judicial que nunca tinha sido imposta à ré.

Não diviso, portanto, qualquer traço de desacerto técnico da r. decisão agravada ao revogar a majoração da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento de ordem liminar relacionada exclusivamente às faturas do mês de julho e setembro de 2018, e afirmo a impossibilidade de conhecimento dos pedidos alternativos formulados pelo autor/agravante, face à vedação à supressão de instância.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022